Tribunal: STF
Processo: ARE 1318937
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (fl. 6, Vol. 12):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERÃL (MPF). UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). EDITAL DE VESTIBULAR. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA DE CANDIDATOS: ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 
    1. Nos termos do art. 5°, inciso LVIII, da Constituição Federal, "o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei"
    2. A Lei n. 12.037/2009, ao regulamentar o dispositivo constitucional, repetiu a redação, e dispôs sobre os documentos que aptos a atestar a identificação civil, entre os quais, aqueles descritos no edital do vestibular da UFBA.
    3. Fere os princípios da razoabilidade e da legalidade o item do edital do exame vestibular/2010, lançado pela UFBA, que obsta a apresentação, pelo candidato da CNH, da CTPS ou de passaporte, documentos esses descritos no rol que consta do art. 2° da Lei n. 12.037/2009, bem como aquele que autoriza a identificação datiloscópica do concorrente, procedimento válido, apenas, na hipótese prevista no art. 3º da referida lei.
    4. Sentença que julgou procedente o pedido», que se mantém.
    5. Apelação da UFBA não provida.”
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, LVIII, da Constituição, pois o acórdão recorrido decidiu que “o procedimento de colheita datiloscópica levada a cabo nos procedimentos de concurso público e exames de vestibulares violaria o direito fundamental em epígrafe” (fl. 3, Vol. 16). 
    Aduz que “o procedimento de coleta digital realizado pela UFBA na condução de concursos públicos e exames vestibulares não possui qualquer relação com a norma do art. 5º, LVIII, CF/88”, na medida em que (a) “a coleta digital não se dá no seio de persecução criminal, mas em exames de admissão ou ingresso, nos quais se manifesta como mecanismo de certificação da legitimidade do documento apresentado pelo candidato”; e (b) “não há qualquer ofensa ao sobreprincípio da dignidade da pessoa humana (...), não afetando a imagem dos candidatos e aplicando-se, indistintamente, a todos quanto submetidos aos exames” (fl. 7, Vol. 16). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando a Súmula 284/STF, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 20).
    No Agravo, a parte agravante defende a não incidência, ao caso, do óbice sumular acima citado (Vol. 24)
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à recorrente.
    No caso, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a Universidade Federal da Bahia, visando afastar do edital referente ao vestibular do ano de 2010, expedido pela referida instituição de ensino superior, as cláusulas que obstam a apresentação de Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e autorizam a identificação datiloscópica dos vestibulandos, caso não portem nenhum documento de identidade civil válido. 
    Sobre a matéria, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 1, Vol. 12):
    “Cuida-se de ação civil pública, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a Universidade Federal da Bahia (UFBA), mediante a qual busca afastar do edital de vestibular/2010, expedido pela referida instituição de ensino superior, as cláusulas que obstam a apresentação de Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e autorizam a identificação datiloscópica dos vestibulandos, caso não portem nenhum documento de identidade civil válido.
    Relata, na petição inicial, que a UFBA abriu inscrições para o vestibular 2010 e inseriu no item 13 que não seriam aceitos os documentos antes mencionados, bem como que poderia, por conveniência própria, proceder a identificação datiloscópica dos candidatos. 
    Sustenta a ilegalidade das exigências, na medida em que negam validade a documentos aos quais a lei conferiu eficácia como documento de identidade.
    (…)
    A sentença (fls. 183-191) julgou procedente o pedido ao fundamento de que, os itens 13 e 20 do edital do concurso vestibular ferem o disposto no art. 5°, inciso LVIII, da Constituição Federal, e a disciplina prevista na Lei n. 12.037/2009, que exige a identificação datiloscópica somente nas hipóteses descritas no art. 3° da referida lei ordinária. 
    (…)
    Não merece reparos a sentença apelada, pois, de fato, os documentos que a recorrente não aceitaria no concurso vestibular/2010, encontram-se previstos no art. 2° da Lei n. 12.037.12009, como aptos a provar a identificação civil, in  verbis:
    (...)
    O art. 10 da referida norma bem esclarece que “O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta Lei", repetindo, assim, a redação do art. 5°, inciso LVIII, da Constituição Federal. 
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a observância da garantia constitucional prevista no art. 5º, LVIII, somente deve ocorrer em casos que tratam de identificação datiloscópica para fins de persecução penal. 
    Em caso idêntico, citem-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, por ocasião do julgamento do RE 603.585/DF, DJe de 30/11/2015:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LVIII. INEXISTÊNCIA. 
    1. A moldura fática delineada no acórdão recorrido em nada se assemelha com as hipóteses nas quais o Supremo Tribunal Federal conferiu observância ao disposto no art. 5º, LVIII, da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inexistindo conduta da Administração que viole as normas constitucionais, devem prevalecer as regras previstas no edital do certame. Precedentes.
    3. Recurso extraordinário provido.
    DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fls. 312):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA DE CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. 
    1. O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei (art. 5º, LVIII, CF).
    2. Nesse sentido, atenta contra o princípio da reserva legal a exigência de identificação datiloscópica de todos os candidatos a concurso público.
    3. Apelação do Ministério Público Federal provida.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVIII, da Constituição. Sustenta que o procedimento de coleta digital realizado na condução de concursos públicos e exames vestibulares não possui qualquer relação com o mencionado artigo constitucional, aduzindo que: (i) a coleta digital não se dá durante a persecução criminal; e (ii) não há qualquer ofensa ao princípio da dignidade humana, “não afetando a imagem dos candidatos e aplicando-se, indistintamente, a todos quanto submetidos aos exames” (fls. 350). Por fim, alega que “a mera coleta digital atenderá à efetivação da igualdade e moralidade na competição de candidatos ao ingresso em instituições e no acesso aos cargos públicos, tudo com base nos próprios princípios elencados no art. 37 da Constituição da República” (fls. 351).
    3. A parte recorrente ajuizou ação cautelar (AC 2.292/DF). O Ministro Joaquim Barbosa, relator originário do feito, em decisão monocrática, concedeu, em caráter excepcional, a medida liminar requerida, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado (fls. 513-518):
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. CONCURSO PÚBLICO. IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA. DISTINÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL A QUE ALUDE O ART. 5°, LVIII, DA CE REAFIRMAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE EM MATÉRIA DE CONCURSO. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA EXIGÊNCIA. 
    1. A identificação datiloscópica dos candidatos em concursos públicos difere da identificação criminal. Esta consiste na coleta das digitais e dos dados básicos a respeito do indiciado, além da tomada fotográfica (Lei n° 12.037, de lº.10.09). Aquela, por outro lado, tem finalidade totalmente distinta, reduzida à coleta de digitais para a realização das provas do certame, com o intuito de evitar e inibir fraudes, garantindo o direito fundamental à igualdade, corolário da cláusula constitucional do concurso público.
    2. Em matéria de concurso público aplica-se o postulado da vinculação do edital como norma cogente que rege todo o certame, consubstanciado no axioma jurídico segundo o qual "o edital é a lei do concurso." Prevalecem, em regra, as disposições editalícias sempre que não divirjam do previsto em lei ou dos princípios norteadores do direito. Precedentes.
    3. O alcance do disposto no art. 5°, LVIII, da CF, é restrito à espécie do gênero identificação qualificada como criminal. Na seara administrativa correlacionada às regras previstas em edital para a realização de concurso público não tem aplicação o preceito constitucional
    4. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.” 
    5. Correto o parecer ministerial. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela necessidade de observância da garantia constitucional prevista no art. 5º, LVIII, somente em casos que tratam de identificação datiloscópica para fins de persecução penal. Citam-se: RHC 67.066-1, Rel. Min. Octavio Gallotti; RHC 66.180, Rel. Min. Francisco Rezek; RHC 66.471, Rel. Min. Célio Borja.
    6. Na hipótese, discute-se a possibilidade de a parte recorrente submeter candidatos de concursos públicos ou exames vestibulares à identificação datiloscópica, circunstâncias que não guardam relação com qualquer ato investigatório criminal. Nota-se, assim, que a moldura fática delineada no acórdão recorrido em nada se assemelha com as hipóteses nas quais o Supremo Tribunal Federal conferiu observância ao disposto no art. 5º, LVIII, da Constituição Federal.
    7. Nesse contexto, inexistindo violação às normas constitucionais, devem prevalecer as regras previstas no edital do certame, vinculativas tanto para os candidatos quanto para a Administração. Nessa linha, citam-se os seguintes precedentes:
    “CONCURSO - EDITAL - PARAMETROS. Os parâmetros alusivos ao concurso hão de estar previstos no edital. Descabe agasalhar ato da Administração Pública que, após o esgotamento das fases inicialmente estabelecidas, com aprovação nas provas, implica criação de novas exigências. A segurança jurídica, especialmente a ligada a relação cidadão Estado rechaça a modificação pretendida” (RE 118.927-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma). 
    “CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública” (RE 480.129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    8. Ademais, a hipótese dos autos não cuida de restrição de acesso a cargo público, mas de mero procedimento de identificação dos candidatos do certame público. Dessa forma, a conduta da Administração, igualmente, não viola a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (cita-se: AI 662.320-AgR, Rel. Min. Eros Grau) que exige previsão legal, e não apenas previsão em editais de concurso público, das regras restritivas de acesso a cargos públicos.
    9. Diante do exposto, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida. Publique-se.”
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pra julgar improcedente o pedido inicial.
    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente